Tribunal: TJES
Processo: 0034067-32.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034067-32.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA ANGELA PRADO PACHECO e outros

APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXTIRPADA SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO ACOLHIDO.

1. De fato, o julgado embargado não se pronunciou acerca da questão pertinente ao afastamento da multa aplicada pelo juízo de origem pela oposição de embargos de declaração protelatórios.

2. Assim, acolhe-se os embargos de declaração para, sanando a omissão sem a atribuição de efeitos infringentes, porquanto evidente o caráter manifestamente protelatório daqueles aclaratórios, circunstância que afasta a incidência da súmula 98 do STJ (AgInt no AREsp 942.397/RS) e, por sua vez, atrai a aplicação da multa prevista no §2º, do art. 1.026, do CPC, nos termos fixados pelo magistrado de primeiro grau.

3. Embargos Declaratórios acolhidos, sem efeitos infringentes.

Vitória, 06 de maio de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0034067-32.2014.8.08.0024

Embargante: Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico

Embargada:

Maria Ângela Prado Pacheco

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão emanado desta Primeira Câmara Cível, por meio do qual deu parcial provimento ao apelo de Maria Ângela Prado Pacheco e, por sua vez, negou provimento ao recurso de Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico, a fim de reconhecer que a segurada faz jus à cobertura do procedimento médico a que foi submetida no nosocômio que integra a rede da cooperativa médica.

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão encarta o vício da omissão quanto à nulidade da sentença por cerceamento de defesa pela ausência de realização de prova pericial, bem como por deixar de se manifestar sobre o afastamento da multa aplicada pelo juízo originário no julgamento dos aclaratórios apresentados.

Contrarrazões apresentadas no id 7782879.

É o sucinto relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 05 de abril de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como se sabe, a teor do art. 1.022, do CPC,
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”

Com relação à alegada omissão do acórdão quanto à nulidade da sentença por cerceamento de defesa pela ausência de realização de prova pericial, não vinga a pretensão recursal, tendo em vista que a questão foi enfrentada, conforme consta ainda no item 4 da ementa do julgado:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. INDEVIDA. AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO EXPRESSA NO CONTRATO. NOSOCÔMIO QUE INTEGRA A REDE DE COOPERATIVA MÉDICA DO SISTEMA NACIONAL UNIMED. COBERTURA INTEGRAL DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE UNIMED VITÓRIA DESPROVIDO.

1 - No caso vertente, não há nenhuma ressalva expressa de que o contrato da segurada exclua a cobertura do procedimento cirúrgico solicitado para o Hospital Oswaldo Cruz em São Paulo-SP, o que torna a recusa indevida. Ao contrário há disposição contratual que estabelece que os serviços médicos também seriam prestados por todas as cooperativas médicas que integram o SISTEMA NACIONAL UNIMED, dentre as quais o referido nosocômio se insere.

2 - A inexistência de negativa contunde da Unimed Vitória, diante da falta de solicitação primeiramente ao plano de saúde, somada à ausência de situação que tenha denotado o agravamento do quadro clínico da segurada, atrai o entendimento de que “O simples o descumprimento contratual do plano de saúde, que negou a cobertura aos procedimentos solicitados, não tem o condão de causar no íntimo da autora aflições que fujam à normalidade, sendo hipótese apenas de mero aborrecimento, que não é suficiente para a caracterização do dano moral” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5022126-19.2022.8.08.0024, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 06/Nov/2023).

3 - Recurso de Maria Angela parcialmente provido.

4 -
Assim, a argumentação tracejada prejudica totalmente a insurgência recursal manejada no apelo da Unimed Vitória, quer seja porque afasta a argumentação da ausência de cobertura defendida, quer seja porque esvazia a discussão fundada na inexistência dos requisitos para a realização do reembolso nos termos do inciso VI, do art. 12, da Lei nº 9.656/98, inclusive em relação a questão do cerceamento de defesa, já que revela-se desnecessária a discussão a respeito da presença de situação de urgência ou emergência ou até mesmo de rede credenciada no âmbito de Vitória-ES.

5 - Recurso de Unimed Vitória desprovido.”

Todavia, de fato, o pleito recursal de afastamento da multa aplicada pelo juiz singular, a teor do art. 1.026, §2º, do CPC, realmente não foi enfrentado pelo julgado.

Contudo, ao cotejar os termos da sentença com a irresignação veiculada no referido recurso de embargos de declaração opostos na origem, ressoa evidente o manifesto intento de rediscussão, denotando a utilização da via inadequada para a revisão daquele julgado.

Assim, evidente o caráter manifestamente protelatório daqueles aclaratórios, circunstância que afasta a incidência da súmula 98 do STJ (AgInt no AREsp 942.397/RS) e, por sua vez, atrai a aplicação da multa prevista no §2º, do art. 1.026, do CPC, nos termos fixados pelo magistrado de primeiro grau.

Nesse contexto,
acolho
os embargos de declaração para sanar a omissão, porém, sem a atribuição de efeitos infringentes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 06/05/24 a 10/05/24.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.

Sessão Virtual 06.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.